Tribunal: TJES
Processo: 5009821-07.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-03-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5009821-07.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

AGRAVADO: JAGUARA MACHADO FEU

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO QUANTO À INAPLICABILIDADE DO CDC A ATIVIDADE DE MINERAÇÃO. VÍTIMA POR EQUIPARAÇÃO (ART. 17 DO CDC). AUSÊNCIA DE VÍCIO INTEGRATIVO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos por
Samarco Mineração S.A.
contra acórdão da Segunda Câmara Cível que
deu parcial provimento
ao agravo de instrumento da própria embargante para
preservar o ônus do consumidor quanto aos danos morais
, mantendo, contudo,
a inversão do ônus da prova
contra a mineradora quanto à
extensão do desastre ambiental
e seus impactos na
atividade econômica e na qualidade de vida
do autor, com fundamento nos arts. 6º, VIII, e 17 do CDC, bem como no art. 373, §1º, do CPC/2015. A embargante sustenta omissão quanto à tese de inexistência de relação de consumo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em
definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a tese de ausência de relação de consumo e inaplicabilidade do CDC
, especialmente quanto ao consumidor por equiparação (bystander).

III. RAZÕES DE DECIDIR

O julgador afirma que os embargos de declaração têm finalidade integrativa e somente se prestam a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se destinando à rediscussão do mérito já decidido.

O acórdão embargado examina de forma clara e fundamentada a aplicabilidade do CDC, reconhecendo a incidência dos arts. 6º, VIII, e 17, firmando que as vítimas do evento danoso se enquadram na categoria de consumidor por equiparação.

Ao adotar a premissa jurídica que aplica o CDC, o colegiado implicitamente afasta a tese de que a natureza produtiva da atividade de mineração impediria a incidência da legislação consumerista.

A decisão não é omissa apenas porque não enfrentou todos os argumentos da embargante, sendo suficiente a fundamentação apta à solução da controvérsia, conforme jurisprudência do STJ (REsp 209.048/RJ; AgInt no AREsp 2.699.827/MG).

A tentativa da embargante configura mero inconformismo com o julgado, deslocando-se para o campo recursal próprio, não sendo cabível na via estreita dos embargos de declaração.

Ausente qualquer vício previsto no art. 1.022 do CPC/2015, impõe-se a rejeição dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento
:

A fundamentação que aplica o CDC por força dos arts. 6º, VIII, e 17 é suficiente para afastar a alegação de inexistência de relação de consumo, inexistindo omissão quando o colegiado apresenta razões adequadas para a solução da controvérsia.

Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito nem à reapreciação da tese rejeitada pelo colegiado.

Dispositivos relevantes citados
: CDC, arts. 6º, VIII, e 17; CPC/2015, arts. 373, §1º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 209.048/RJ, Rel. Min. Franciulli Netto, 2ª Turma, DJ 19.12.2003; STJ, AgInt no AREsp 2.699.827/MG, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 05.05.2025, DJEN 08.05.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.784.093/PR, Rel. Min. Messod Azulay Neto, 5ª Turma, j. 27.08.2024, DJe 30.08.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte os Embargos de Declaração, e, nesta parte, negar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5009821-07.2024.8.08.0000 EMBARGANTE: SAMARCO MINERACAO S.A.

EMBARGADO: JAGUARA MACHADO FEU

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Consoante relatoriado, trata-se
de recurso de embargos de declaração oposto por SAMARCO MINERACAO S.A. em face do acórdão proferido por esta egrégia Segunda Câmara Cível que conheceu e deu parcial provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto pela ora embargante, para preservar o ônus do consumidor/agravado em relação aos danos morais postulados, mantendo, contudo, a inversão do ônus probatório em desfavor da mineradora no que
se refere
à comprovação da extensão do desastre ambiental e se este foi suficiente para prejudicar a atividade econômica e a qualidade de vida do autor, com fulcro nos artigos 6º, VIII, e 17, do CDC (consumidor por equiparação), bem como no artigo 373, §1º, do CPC/15.

Em suas razões recursais a embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no julgado. Aduz que o acórdão não teria apreciado a tese defensiva acerca da inexistência de relação de consumo, argumentando que, sendo uma mineradora, produz bens de produção e não de consumo, o que afastaria a aplicação da legislação consumerista e, por consequência, a figura do consumidor
bystander
.

Devidamente intimada, a parte embargada deixou transcorrer
in albis
o prazo para contrarrazões.

Pois bem.
Como é cediço, os Embargos de Declaração constituem modalidade recursal de integração e objetivam, tão somente, sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado. Não se prestam, portanto, à rediscussão do mérito ou à reforma do entendimento adotado pelo Colegiado.

No caso em apreço, o acórdão embargado foi claro e devidamente fundamentado ao reconhecer a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à hipótese, com base na jurisprudência consolidada deste Egrégio Tribunal e do Superior Tribunal de Justiça.

A decisão colegiada expressamente consignou que a inversão do ônus da prova encontra amparo no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, aplicável por força do artigo 17 do mesmo diploma legal, que equipara às vítimas do evento danoso a figura do consumidor (
bystander
). Ao adotar tal premissa jurídica, o acórdão, logicamente, afastou a tese da embargante de que a natureza de sua atividade (mineração) impediria a incidência da norma consumerista.

O fato de a decisão não ter acolhido os argumentos da parte não implica omissão. O órgão julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes, desde que fundamente sua decisão em razões suficientes para dirimir a controvérsia.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"Não é necessário abordar todos os temas suscitados pela parte, pois 'a função teleológica da decisão judicial é a de compor, precipuamente, litígios. Não é peça acadêmica ou doutrinária, tampouco destina-se a responder a argumentos, à guisa de quesitos, como se laudo pericial fora. Contenta-se o sistema com a solução da controvérsia observada a res in iudicium deducta' (REsp n. 209.048/RJ, relator Ministro Franciulli Netto, Segunda Turma, DJ de 19/12/2003, p. 380)." (AgInt no AREsp n. 2.699.827/MG, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 5/5/2025, DJEN de 8/5/2025.)

Ademais, sobre a desnecessidade de manifestação exaustiva sobre todas as teses, quando já encontrado fundamento suficiente para o deslinde da causa, trago à colação recente precedente da Corte Cidadã:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 619, CPP. INOCORRÊNCIA. MANIFESTAÇÃO CONCISA SOBRE QUESTÃO ESSENCIAL. PRECEDENTES. I - Segundo os precedentes desta Corte, os magistrados não têm a obrigação de abordar de forma exaustiva todas as teses apresentadas pelas partes. É suficiente que eles se manifestem, mesmo que de maneira concisa, sobre as questões essenciais para a solução da controvérsia. II - Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional na hipótese em que o Tribunal de origem não citou expressamente a Emenda Constitucional n. 26, de 2000, mas deixou clara a sua posição no sentido de que não há incompatibilidade entre o direito à moradia e a exceção à impenhorabilidade do bem de família elencada no art. 3º, inciso VI, da Lei n. 8.009/1990. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 1.784.093/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 27/8/2024, DJe de 30/8/2024.)

Verifica-se, portanto, que a pretensão da embargante não é sanar um vício, mas sim rediscutir o mérito da decisão que lhe foi desfavorável, buscando fazer prevalecer a sua tese de inaplicabilidade do CDC, o que é inadmissível na via estreita dos aclaratórios.

O inconformismo da parte com o resultado do julgamento deve ser veiculado por meio do recurso próprio, não servindo os embargos de declaração para o reexame de matéria já decidida.

Posto isto, inexistindo quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 do CPC/15,
CONHEÇO
dos embargos de declaração para, no mérito,
NEGAR-LHES PROVIMENTO
.

É como voto.

DES.
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

REL
A
TOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento.